Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704108-91.2021.8.07.0012 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALMIR CESAR BATISTA DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 74676369), dê-se vista à douta Defensoria Pública. Cumpra-se. Brasília, 4 agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator